Tribunal: STF
Processo: RE 1589296
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Art. 309 do CTB. Absolvição por insuficiência de provas. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à constituição. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. O recurso extremo foi manejado contra acórdão de Turma Recursal Criminal que, em apelação, absolveu o réu da imputação do art. 309 do CTB, por insuficiência de provas quanto à geração de perigo concreto de dano, nos termos do art. 386, VII, do CPP. O agravante sustenta violação aos arts. 2º e 5º, II e XXXIX, da CF, ao argumento de que a exigência de comprovação de dano efetivo implicaria criação de tipicidade sem respaldo legal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa à configuração do crime previsto no art. 309 do CTB envolve matéria constitucional direta, apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário, ou se demanda reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.O recurso extraordinário não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula 279/STF.

    4.O Tribunal de origem absolve o réu com base na insuficiência de provas quanto à condução anômala do veículo e à efetiva geração de risco, fundamentando-se na interpretação do art. 309 do CTB e do art. 386, VII, do CPP.

    5.Eventual violação aos princípios da legalidade estrita e da separação de poderes dependeria, previamente, da revisão da interpretação da norma infraconstitucional adotada pelo Tribunal de origem, configurando ofensa indireta ou reflexa à Constituição.

    6.A ausência de argumentos aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada impõe a sua manutenção.

    IV. DISPOSITIVO

    7.Agravo regimental desprovido.